Tribunal: TJDFT
Processo: 0737917-06.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-04

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MANUTENÇÃO DA PRISÃO. INAPLICABILIDADE DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS.
I. CASO EM EXAME
Habeas Corpus impetrado em favor de paciente acusado de tentativa de estupro de vulnerável, buscando a revogação da prisão preventiva, a sua substituição por prisão domiciliar ou medida cautelar diversa, nos termos do art. 319 do CPP.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos para a revogação da prisão preventiva, em face das condições pessoais favoráveis do paciente; (ii) estabelecer se há possibilidade de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas ou prisão domiciliar, diante do estado de saúde do paciente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A prisão preventiva encontra fundamento na garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta do delito de estupro de vulnerável, evidenciada pela conduta do paciente ao tentar levar duas adolescentes a um motel.
As condições pessoais favoráveis, como primariedade e bons antecedentes, não são suficientes para afastar a prisão preventiva quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP.
As medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP não se mostram adequadas ao caso, dado o risco à ordem pública e a necessidade de acautelamento social.
Para concessão de prisão domiciliar, faz-se necessária a comprovação de estado de saúde de extrema debilidade, bem como a ineficiência do complexo médico penal para o seu atendimento, o que não foi devidamente demonstrado.
A tese de crime impossível, bem como a alegação de embriaguez, são questões que demandam dilação probatória e não podem ser apreciadas na via estreita do Habeas Corpus.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Ordem denegada.
Tese de julgamento:
A prisão preventiva fundamentada na garantia da ordem pública pode ser mantida, mesmo em face de condições pessoais favoráveis, quando a gravidade concreta do delito justificar a medida.
Medidas cautelares diversas da prisão são inaplicáveis quando insuficientes para resguardar a ordem pública.
A substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar depende de comprovação de estado de saúde de extrema debilidade, bem como a ineficiência do complexo médico penal para o seu atendimento.
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 312, 313, II, III; art. 319; art. 282, § 6o; art. 318, II.
Jurisprudência relevante citada: STF, AgRg no RHC n. 185.778/GO; STJ, AgRg no RHC n. 182.419/RO.